Tribunal: STF
Processo: RHC 120977
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Risco concreto de reiteração criminosa. Base empírica idônea para a prisão cautelar, cuja finalidade é garantir a ordem pública. Recurso não provido.



    1. As vultosas quantidades de droga apreendidas, sua natureza (pasta de cocaína), o elevado número de pessoas envolvidas na organização criminosa, que se espraiaria por cidades de diferentes estados, com possíveis ramificações no exterior, e o grau de sofisticação da divisão de tarefas entre os agentes justificam a prisão preventiva do recorrente, tendo em vista a garantia da ordem pública e o objetivo de se evitar a reiteração criminosa. Precedentes.



    2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não dissente do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal de que “a gravidade in concreto do delito ante o modus operandi empregado [ ] enseja também a decretação da medida para garantia da ordem pública por força da expressiva periculosidade do agente” (HC nº 101.132/MA, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/7/11).



    3. Recurso não provido.